Tribunal: TJSP
Processo: 1006033-53.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação monitória – Contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade demanda contratada - Sentença de procedência – Apelação da ré – Requerida a justiça gratuita – Balanço patrimonial, cuja apresentação foi determinada por este relator, que denota não possuir a ré condições de arcar com as custas processuais – Benesse deferida - Efeitos ex nunc – Intenção de rescisão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação monitória – Contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade demanda contratada - Sentença de procedência – Apelação da ré – Requerida a justiça gratuita – Balanço patrimonial, cuja apresentação foi determinada por este relator, que denota não possuir a ré condições de arcar com as custas processuais – Benesse deferida - Efeitos ex nunc – Intenção de rescisão do contrato que não observou as cláusulas contratuais relativas ao assunto – Prazo de 180 dias não obedecido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000460990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006033-53.2017.8.26.0079, da Comarca de Campinas, em que é apelante EME 4 -
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Vencidos o 3o juiz, que declara, e o 4o juiz, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1006033-53.2017.8.26.0079
APELANTE: EME 4 - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
VOTO No 6449

APELAÇÃO CÍVEL - Ação monitória – Contrato de
fornecimento de energia elétrica na modalidade demanda
contratada - Sentença de procedência – Apelação da ré –
Requerida a justiça gratuita – Balanço patrimonial, cuja
apresentação foi determinada por este relator, que denota não
possuir a ré condições de arcar com as custas processuais –
Benesse deferida - Efeitos ex nunc – Intenção de rescisão do
contrato que não observou as cláusulas contratuais relativas ao
assunto – Prazo de 180 dias não obedecido – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ré, EME4 Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. contra a sentença de
fls.174/178 cujo relatório adoto que, nos autos da ação monitória movida
por Companhia Paulista de Força e Luz CPFL julgou procedente o
pedido inicial para declarar constituído o título executivo relativo às
faturas inadimplidas do contrato de fornecimento de energia elétrica (tarifa
horo-sazonal verde) firmado entre as partes -, e condenar a ré no
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Pugna a ré pela concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência judiciária e, no mérito, sustenta que enviou à autora e-mail
notificando-a da rescisão do contrato, sendo certo que qualquer cobrança
posterior a essa inequívoca manifestação de vontade é indevida.
O recurso, tempestivo e isento de preparo por
conter pedido de assistência judiciária, foi contrarrazoado (fls.228/239).
A apelante cumpriu a determinação deste relator
no sentido de colacionar aos autos os documentos necessários para
comprovar a alegada hipossuficiência financeira (fls.250/252 e 257/263).
É o relatório.
A sentença recorrida foi publicada após a entrada
em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que o recurso será examinado
sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
O parcial provimento ao recurso se impõe.
É possível a concessão do benefício da justiça
gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovem não ter condições de
suportar os encargos do processo, entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 481:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
INDEFERIMENTO.
ESTADO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. As
pessoas jurídicas sem fins lucrativos
entidades
filantrópicas e beneficentes - também devem comprovar a
insuficiência econômica para gozar do benefício da
assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes da Corte Especial. Súmula 83
do STJ. 2. Na hipótese, a recorrente não comprovou a
alegada impossibilidade financeira para arcar com custas
e despesas processuais e tampouco há elementos objetivos
que indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da
Súmula 7 do STJ. 3. Agravo não provido. (AgRg no REsp
1296073/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012,
DJe 27/08/2012.
Destarte, para concessão da benesse é necessário
o exame individual da situação de cada requerente, com a apreciação dos
elementos que comprovem sua impossibilidade financeira, o que não
decorre da simples afirmação, em petição, de não se encontrar em
condições de arcar com as custas e despesas judiciais.
Portanto, deve haver a comprovação satisfatória
da alegada hipossuficiência econômica, com a juntada de documentos
capazes de evidenciar a inanição financeira da empresa requerente, visto
que a presunção de veracidade se aplica apenas à pessoa natural e não à
jurídica, sendo essa a exegese do disposto no artigo 99, §3o, do Código de
Processo Civil.
A ré, para tanto, trouxe aos autos diversos
documentos, tais como: declaração de pobreza, extrato parcial de conta
corrente perante o Banco do Brasil, extrato obtido perante a Serasa
Experian e prints do site deste Tribunal, dos quais constam que ela é parte
em diversos processos, além de ter instruído o processo, depois da
determinação deste relator, com o balanço patrimonial de 2018.
Da análise dessa documentação, notadamente do
balanço patrimonial, extrai-se que a situação financeira atual da ré não lhe
permite arcar com as custas processuais que, no caso dos autos, são
elevadas.
Consta que a empresa ré, em 2018, sofreu
prejuízo de R$ 1.980.049,20, fato que, em cotejo com os demais
documentos, permitem concluir pela insuficiência de recursos, salientando-
se que há informação, prestada pelo contador, de que a empresa não obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vendas em 2019, permanecendo com “patrimônio líquido negativo igual ao
do ano de 2018” (fls.263).
Em razão disso, defiro os benefícios da
gratuidade da justiça para a apelante, cujos efeitos da concessão, anote-se
serão ex nunc.
No mais, a autora ajuizou a presente ação
monitória com fundamento no inadimplemento das faturas vencidas entre
agosto de 2015 a fevereiro de 2016, fundado em contrato de fornecimento
de energia elétrica com demanda mínima contratada de 465 KW
(fls.31/38).
Para elidir a pretensão inicial, a ré assevera que
cancelou o contrato por e-mail, em 25/09/2015, pelo que qualquer
cobrança é descabida, assim como inadmissível a exigência de notificação
prévia de 180 dias, porque além de o contrato se submeter ao CDC que
coíbe práticas abusivas -, foi prorrogado por prazo indeterminado, situação
que afasta a incidência da referida notificação.
Pois bem.
As partes entabularam, pelo contrato objeto desta
ação, o fornecimento ininterrupto de energia elétrica “para uso exclusivo
como insumo no desenvolvimento da atividade econômica principal” da ré
(cláusula 1a fls.32).
A ré, portanto, não é destinatária final do serviço
prestado pela autora, utilizando-o na sua atividade produtiva, pelo que não
se justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA 'Demanda contratada'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC Não incidência - Concessionária que obedece às
disposições contratuais previstas para o equilíbrio
econômico-financeiro da concessão e à política tarifária
estabelecida pelo Estado Incidência de multa contratual
pelo inadimplemento Abusividade Inexistência - Ação
Procedente
Recurso
desprovido,
com
observação
(Apelação no 0004153-37.2014.8.26.0115, Rel. Des. Melo
Bueno, j. 26/03/2018).
Além de ser inaplicável o CDC ao caso, o
contrato previu, expressamente, justamente em razão da sua natureza de
fornecimento ininterrupto através de reserva de potência denominada
“demanda contratada”, que para rescindi-lo, a contratante deveria notificar
a concessionária com antecedência mínima de 180 dias, mesmo na hipótese
em que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado:
“CLÁUSULA 4a
Na ausência de manifestação em
contrário do CLIENTE, no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias de antecedência
à data limite de sua vigência, este Contrato será automaticamente prorrogado por
prazo indeterminado até que o CLIENTE manifeste interesse pela rescisão, também
com 180 (cento e oitenta) dias, no mínimo, de antecedência”.
Tem-se, portanto, que cabia à ré notificar a autora
com a antecedência prevista no contrato - o que, confessadamente, não fez -
, sendo certo que a cláusula 23a que dispõe, dentre outras considerações,
que o contrato será rescindido pela concessionária se o cliente solicitar o
desligamento definitivo da unidade consumidora -, deve ser interpretada
em cotejo com a cláusula 4a.
Não se olvida que a ré enviou e-mail solicitando a
rescisão do contrato em setembro de 2015 (fls.139), porém, em resposta, a
autora informou que a rescisão em desobediência ao prazo de 180 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificação prévia, ensejaria a multa rescisória prevista na cláusula 24, que
somente não seria aplicada caso a intenção da rescisão fosse formalizada
em atenção àquele prazo.
Informou
a
autora,
ainda, que para dar
continuidade no procedimento, deveria a ré enviar carta assinada com
identificação do representante legal, solicitando o desligamento definitivo
“constando a opção desejada conforme informações prestadas acima e
ciente que poderá incidir cobrança de multa rescisória contratual (envio
por e-mail digitalizada)” (fls.141).
Essa providência não foi engendrada pela ré,
pelo que, de tudo constante dos autos, a manutenção da sentença é medida
que se impõe, ficando o recurso parcialmente acolhido apenas para lhe
deferir os benefícios da gratuidade processual, cujos efeitos são ex nunc.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: EME 4 – Indústria de Plásticos Ltda.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25850
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Requerida apresentou a impugnação em janeiro de 2018 e não
alegou a carência de recursos financeiros.
Proferida a sentença, apresentou apelação em outubro de 2018, e
não alegou a alteração da capacidade financeira naquele período de tempo.
Ademais, auferiu renda bruta de R$ 6.913.589,36 (fls.259) em
2018, com ativo circulante de R$ 5.769.209,44, notando-se que a ocorrência de prejuízo
operacional e a inexistência de vendas em 2019 não comprovam, por si, a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Assim, não concedo os benefícios da gratuidade processual à
Requerida, com o improvimento do recurso.
Sem prejuízo, observo que a sentença contém omissão e erro
material: declara que constituído o título executivo mas não indica o valor do título e
que fixo os honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, quando inexiste
condenação, em ação monitória de forma que correta a fixação dos honorários
advocatícios de 10% do valor do débito atualizado.
Observo, por oportuno, que o valor de R$ 161.816,86 (indicado
na inicial) já inclui correção monetária e juros moratórios, ambos contados desde os
vencimentos, e multa de 2% do valor do débito.
Destarte, nego provimento ao recurso, e declaro (de ofício) que
constituído o título executivo judicial pelo valor total de R$ 120.206,22 (cento e vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mil e duzentos e seis reais, e vinte e dois centavos), com correção monetária e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde os vencimentos, e multa de 2% (dois por
cento) do valor do débito, e majoro os honorários advocatícios do patrono da Autora
para 12% (doze por cento) do valor do débito atualizado em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
1111480A
8
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112EF739
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006033-53.2017.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.